Tribunal: STF
Processo: ARE 1474750
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPIO DE OLÍMPIA CIRURGIÃDENTISTA PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL EM VIRTUDE DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE CONSIDERADA INSALUBRE - Mora do Legislativo configurada. Aplicação subsidiária da regra do Regime Geral da Previdência Social, disposta na Lei Federal nº 8.213/1991. Inteligência da Súmula Vinculante n. 33 do E. STF. Autora que demonstrou o desempenho de atividade prejudicial à saúde, de forma habitual e permanente pelo tempo mínimo exigido, conforme prova pericial. Possibilidade de concessão, nessas condições, da aposentadoria especial, com renda mensal de 100% do salário de benefício, nos termos dos artigos 29, II e 57, § 1º, ambos da Lei 8.213/91. Paridade e integralidade que se mostram incabíveis, no caso, pelo não preenchimento dos requisitos traçados nas regras de transição constitucionais, dispostas nas ECs nº 41/2003 e 47/2005. Indevido o pagamento de valores em atraso - Vedação constitucional à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e vencimentos do cargo (art. 37, § 10, da CF). Precedentes deste E. Tribunal e desta C. 13ª Câmara - Sentença de procedência parcial reformada, em parte. Apelo do Instituto-requerido e reexame necessário, considerado interposto, providos parcialmente e desprovido o recurso da autora.” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 37, § 10, e 40, § 3º, da Constituição da República. Sustenta o direito à paridade e integralidade, tendo em vista que ingressou no serviço público em 1990, antes, portanto, das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Entende cabível pagamento dos valores relativos à aposentadoria desde a data do requerimento administrativo ou, sucessivamente, indenização por danos materiais. Alude aos Temas nº 709 e nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de pretensão de servidora pública do Município de Olímpia desde 04/09/1990, admitida como cirurgiã-dentista, também denominado, em certo período, simplesmente como dentista (fls. 95/98 e 100/101), objetivando a concessão de aposentadoria especial, em virtude de tempo de serviço prestado em atividade considerada insalubre. 



    Pois bem. 



    O direito à aposentadoria especial aos servidores públicos, mediante aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social, já foi reconhecido pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal. Vejamos:



    (...)



    No mais, os efeitos deste v. Acórdão foram estendidos a todos os servidores da área da saúde, caso da autora, na condição de cirurgiã-dentista. Vejamos:



    (...)



    Nesse passo, o fato de não ter sido publicada lei complementar federal, para regulamentar o § 4º, do artigo 40, da Constituição Federal, não obsta o reconhecimento do direito pleiteado, tendo em vista, ainda, a edição da Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.” 



    Assim, porquanto não existisse norma municipal autorizando a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos, indubitavelmente, havia mora por parte do Legislativo local, em regulamentar o direito constitucionalmente assegurado aos servidores públicos, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da CF.



    Note-se que, no aspecto, o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, assim dispõe: 



    “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.” 



    Nesse passo, até que norma municipal sobrevenha regulando o direito em análise, de rigor a submissão do autor às regras do Regime Geral de Previdência Social, em especial, às previstas nos artigos 57 e 58, ambos da Lei Federal nº 8.213/1991. 



    No presente caso, como exposto na inicial, a autora formulou prévio requerimento administrativo para a concessão da aposentadoria especial em 10.05.2016, postulando, com base na Súmula Vinculante nº 33, a referida aposentadoria (fls. 13/14), a qual foi indeferida (fls. 15/19), sob o argumento de que, embora perceba adicional de insalubridade, não faz jus ao benefício previdenciário especial, uma vez que “após 29/04/1995 a atividade desenvolvida pelo Servidor NÃO tem enquadramento para concessão da aposentadoria especial conforme Anexo IV do decreto 2172/1997 do INSS” (fl. 18 sic), o que motivou o ajuizamento da presente demanda (em 19.10.2016). 



    (...)



    Constatou-se, na perícia judicial realizada “in loco” (fls. 523/527), a exposição da autora aos agentes nocivos detalhados no item 2.1 “produtos químicos e contato com pacientes”, agentes químico e biológico (fl. 525), fato reconhecido pelo próprio Município de Olímpia, segundo o perito, porquanto “além de pagar adicional de insalubridade em 20%, imprime em seu PPP de fls. 165 informações que evidenciam que a Autora não estava protegida dos riscos biológicos” (fl. 526).



     Em laudo complementar, o perito judicial foi categórico ao confirmar a exposição aos agentes de risco de forma habitual e permanente (quesito 2.1), além de obter as mesmas conclusões constantes do laudo pericial de fls. 265/278 (quesito 2.3) (fls. 546/547).



    (...)



    Dessa forma, da análise das referidas provas, restou demonstrado que existe direito à concessão da pretendida aposentadoria especial, considerando as atividades exercidas pela autora, por mais de 25 anos, como bem observado na r. sentença (fl. 586). 



    Assim, escorreita a r. sentença quanto ao entendimento de que a autora faz jus à aposentadoria especial.



    (...)



    No tocante ao direito à integralidade de proventos e à paridade com os vencimentos do pessoal da ativa, de fato, a r. sentença extrapolou os limites do pedido inicial, que sequer cogitou em postular tais benefícios, mas apenas a “aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício (artigo 29, II, e artigo 57, § 1º, da Lei 8.213/91)” (fl. 9), ausente qualquer argumentação a respeito do preenchimento dos requisitos traçados pelas ECs nº 41/2003 e 47/2005. 



    Ademais, apenas por argumentação e respeitado o entendimento da D. Juíza sentenciante, referida pretensão não poderia ser acolhida, ante o não preenchimento, pela autora, das regras de transição constitucionais, dispostas nas ECs nº 41/2003 e 47/2005. 



    Destaca-se que o C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 596.962/MT, sob a relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, firmou o entendimento de que as regras de transição deverão ser observadas pelos servidores públicos, inclusive os abrangidos pela aposentadoria especial:



    (...)



    Com efeito, a Emenda Constitucional nº 41/2003 ressalvou, nos seus artigos 6º e 7º, a possibilidade de aposentadoria de servidores com integralidade de vencimentos e paridade, respectivamente, uma vez atendidas determinadas condições:



    (...)



    Por fim, com a edição da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, cujos efeitos retroagiram à edição da Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 6º, EC 47/2005), foi mantida a vedação à adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores, ressalvando-se os casos de portadores de deficiência, atividades de risco e atividades exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E, tratou da integralidade e da paridade nos artigos 2º e 3º:



    (...)



    Assim, no caso dos autos, a autora ingressou no serviço público municipal em 04.09.1990 (fl. 15), ou seja, antes de 16.12.1998, cumprindo, assim, o requisito do “caput, do art. 3º, da EC 47/2005. Contudo, a autora não cumpriu os demais requisitos cumulativos, uma vez que apenas possuía 25 anos, 10 meses e 19 dias de contribuições previdenciárias recolhidas (fl. 15), o que impede o acolhimento dos pedidos de integralidade de proventos e paridade com os vencimentos do pessoal da ativa, impondo-se, no aspecto, o parcial provimento do apelo do Instituto requerido e do reexame necessário.



    No tocante ao pagamento dos valores atrasados, como pretendido pela autora em seu apelo, por certo, referida pretensão não merece prosperar, pois, impossível a acumulação de benefícios, nos termos do disposto no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, nos seguintes termos:



    (...)



    Quanto ao pedido subsidiário de “abono de permanência” formulado pela autora em seu apelo (fl. 605), sequer pode ser conhecido, por se tratar de matéria não trazida na petição inicial, sequer debatida entre as partes, em evidente supressão de instância, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico vigente. 



    Impõe-se, portanto, a manutenção, em parte, da r. sentença de parcial procedência (fls. 581/592), quanto à concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da CF, na forma do artigo 57 e seguintes da Lei 8.213/1991, com proventos equivalentes a 100% do salário-de-benefício, afastadas, no entanto, a integralidade dos proventos (última remuneração) e paridade com o pessoal da atividade, na forma acima explicitada, bem como o recebimento dos valores atrasados.” (e-doc. 15).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem fixou as seguintes premissas: a) não cabia o deferimento de paridade e integralidade porque nem sequer foi pleiteado na inicial, e b) ainda que assim não fosse, a autora não cumpriu os requisitos necessários para tanto, pertinentes inclusive para aqueles que têm direito à aposentadoria especial. 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Ressalto a impertinência ao caso do Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral, decorrente do julgamento do RE nº 1.162.672-RG/SP, que diz respeito a policial civil, a partir do previsto na Lei complementar federal nº 51, de 1985, tendo sido fixada a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    7. No mais, quanto ao pagamento dos valores relativos à aposentadoria desde o pedido administrativo, tem-se por incabível, tendo em vista a impossibilidade de pagamento cumulativo de remuneração e proventos do mesmo cargo, na forma do § 10 do art. 37 da Constituição da República. 



    8. Explicita-se que a controvérsia ora em análise é diversa da hipótese a que se refere o Tema RG nº 709. Nesse precedente discutiu-se se era possível a trabalhador que, tendo alcançado a aposentadoria especial em decorrência de labor em atividade insalubre, permanecer trabalhando nas mesmas condições que lhe tinham permitido alcançar a aposentadoria precoce. 



    9. Por fim, quanto ao pedido sucessivo de indenização por danos materiais, trata-se de inovação recursal, não tendo sido formulado na inicial, nem sido objeto de qualquer exame pelo Tribunal a quo, pelo que incabível a análise pela vez primeira em sede extraordinária. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator